Tribunal: STF
Processo: AI 263694
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o julgado resolveu questões
infraconstitucionais, que não podem ser reexaminadas em R.E.
3.      E, como salientado na decisão agravada, pacífica
a jurisprudência do S.T.F., ao não admitir, nessa espécie de
Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem
processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso
no âmbito trabalhista.
4.      Agravo improvido.